Tribunal: TJDFT
Processo: 0731897-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731897-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERREIRA, LIMA, PADUA &amp; SANDRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, MICHELLE PRADO GONCALVES AGRAVADO: COMERCIAL DE VEÍCULOS UP LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Michelle Prado Gonçalves e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0718470-34.2021.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora e avaliação do veículo indicado, bem como a restrição de sua circulação, nos seguintes termos: “Instada a se manifestar acerca do resultado infrutífero da diligência de ID 164262088, por meio da qual se pretendia a penhora e avaliação do veículo FIAT/TORO ENDURANCE AT6, Placa QUF6G01, bem como a intimação da executada, veio aos autos a parte exequente requerer seja presumida a intimação, porquanto teria sido dirigida ao endereço fornecido nos autos pela parte adversa. Pleiteou, ademais, a inserção de restrição de circulação, eis que, segundo entende, “ampliaria as chances de localização e apreensão do bem”. Relevante esclarecer, de início, que o objeto da diligência infrutífera de ID 164262088 consiste na efetivação da penhora, com a correspondente avaliação do bem, destinando-se, a intimação da devedora, a eventual oferecimento de impugnação quanto a estas. Desse modo, não tendo sido localizado o bem, descabida a pretendida presunção, razão pela qual indefiro o pleito formulado. Quanto ao pedido direcionado à inserção de restrição total do bem, oportuno mencionar que o artigo 9o do ato de regulamentação do sistema RENAJUD (disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/regulamento-renajud.pdf) dispõe que a adoção da medida “impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito”. Nessa toada, ante os efeitos decorrentes da adoção da restrição total do bem, tenho que a aplicação de tal restrição seria, no caso, desproporcional, por se tratar de medida extrema e que obsta - de forma antecipada e total - a própria utilização do bem, sendo justificada apenas nos casos em que a parte executada se mostre inclinada, de forma inequívoca, a inviabilizar a penhora automóvel, circunstância que não se presume, ao menos até o momento, nestes autos. Dessa forma, confiro à parte exequente, o prazo de 05 (cinco) dias, para que, sob pena de se presumir o desinteresse na continuidade da providência constritiva, com a consequente desconstituição da penhora e exclusão da restrição de transferência, via sistema RENAJUD, indique o paradeiro do automóvel. Transcorrido, sem manifestação, o prazo assinalado, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 152036776. Do contrário, voltem-me conclusos.” Em síntese, as Agravantes defendem a possibilidade de o veículo comprovadamente existente ser penhorado, pois não for localizado no endereço constante no cadastro Renajud. Sustentam que, nos termos do art. 845, § 1o, do CPC, a penhora de veículo pode ser efetivada independentemente de sua localização. Argumentam que deve ser considerada válida a intimação encaminhada para o endereço da Executada/Agravada constante nos autos, ainda que não a receba pessoalmente, tendo em vista a ausência de comunicação do novo endereço ao juízo, conforme os artigos 77 e 274, parágrafo único, do CPC. Discorre acerca da possibilidade de haver restrição de circulação (restrição total) no RENAJUD, a fim de ampliar as chances de se localizar e apreender o veículo, e viabilizar eventual e futura alienação e consequente satisfação da obrigação. Discorre que, após infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, requereu a restrição de transferência do veículo marca/modelo AUDI A5 SPB 170 CV, ano 2015, cor branca, placa PAJ 7327, de propriedade de Andréa Mariano dos Passos, o que foi deferido pela decisão Id. 111382420. Requer que seja antecipada a tutela recursal, para tornar efetiva a penhora do veículo FIAT/TORO Endurance AT6, placa QUF6G01, considerar regularmente intimada a devedora agravada e determinar a restrição de circulação no veículo. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando a tutela antecipada recursal. No mérito, pede a restrição de circulação de veículo pelo sistema Renajud, para viabilizar sua localização e a satisfação do seu crédito. Preparo comprovado (Ids. 49695843 e 49695846). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, pretende o Agravante penhorar o veículo identificado em pesquisa ao Renajud, que seja considerada válida a intimação da devedora e anotada a restrição de circulação. Em sede de cognição sumária, vislumbro o preenchimento dos requisitos que autorizam antecipação de parte da tutela recursal. No que tange à restrição de circulação do veículo, verifico ser possível que seja efetivada. Sucede que o sistema RenaJud é ferramenta eletrônica instituída para integrar o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, que permite o envio em tempo real de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam, para conferir efetividade às decisões judiciais executórias, impedindo a disposição de automóveis alcançados, viabilizando sua localização e encaminhamento à expropriação. Portanto, a exata localização do veículo não é pré-requisito da penhora e registro no Renajud, bastando a propriedade do executado anotada no DETRAN. A localização do veículo para avaliação e eventual expropriação é consequência da penhora, não pressuposto. A respeito, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS. PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 14/10/1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15. 3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado. 4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, §1o). 5. Por força do art. 845, §1o, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência. 6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15. 7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1o, do CPC/15.” (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PRETENSÃO. DEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. MERO REGISTRO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL APREENSÃO EM DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS E ROTINEIRAS. DEFERIMENTO (CPC, ART. 139, IV). PRESTÍGIO AOS PRIMADOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O REnajud encerra sistema eletrônico que, criado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, interliga o sistema judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAM, permitindo a ferramenta eletrônica consultas e o envio ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam, em tempo real, de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, de modo que seu manejo visa conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive no ambiente executivo, legitimando que sejam apostas no registro do órgão de controle constrições que alcançaram veículos como forma de, além de obstar a disposição dos automóveis alcançados, ser viabilizada sua localização e encaminhamento à expropriação. 2. O veículo penhorado deve ser encaminhado a alienação judicial como forma de com o produto arrecadado ser satisfeito o débito exequendo, afigurando-se legítimo o manejo de todos os meios legais para a consumação da medida, inclusive a anotação de restrição administrativa no cadastro do automóvel via sistema RenaJud, medida que, aliás, encerra um dos objetivos e fundamentos da criação do sistema, e, uma vez deferida, não demandará atuação específica e pontual dos órgãos de trânsito e de segurança, uma vez que eventual localização e apreensão do veículo sobre o qual recaíra a restrição somente será realizada no exercício das atividades ordinárias dos órgãos, perdurando até que seja localizado, contudo, a indisponibilidade e restrição averbadas. 3. De conformidade com o preceituado no artigo 139, inciso IV, do CPC, impõe-se ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, descerrando que, encerrando a restrição de circulação a ser consumada pelo sistema eletrônico fórmula de efetivação da penhora, deve ser consumada na conformidade da gênese da ferramenta eletrônica e em prestígio aos primados da economia e celeridade processuais, e, inclusive porque todos os órgãos públicos devem participar da realização da prestação jurisdicional segundo seus objetivos institucionais. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1414403, 07011313120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO PENHORADO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA E ÚTIL À EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema RenaJud é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos. 2. O registro de restrição da circulação do veículo, por meio do sistema RenaJud, tem por escopo assegurar a penhora deferida pelo magistrado, visto que se trata de constrição destinada a satisfazer o crédito excutido por meio de oportuna alienação, já que o devedor não atuou positivamente para acatar voluntariamente a ordem judicial de pagamento. Nessa senda, a anotação de impedimento judicial de circulação que possibilita a apreensão do veículo se coaduna com o princípio da efetividade da tutela executiva e guarda plena compatibilidade com a necessidade de que haja reposta estatal condizente com as barreiras erguidas pelo executado para o cumprimento da decisão judicial. 3. Malgrado excepcional a medida instituidora de restrição à circulação de veículo objeto de penhora, necessária e útil se mostra para o caso concreto em que atendidos seus pressupostos fáticos autorizadores: a condição de inadimplente do proprietário, que deixou de pagar dívidas vencidas, as quais são objeto de cobrança em demanda executiva em que não localizados bens penhoráveis, salvo o veículo registrado em seu nome (do devedor/executado). Providência que viabiliza a célere apreensão do automóvel como forma de satisfazer o crédito excutido. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1401492, 07312423220218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL ENCONTRADO NO SISTEMA RENAJUD. LOCALIZAÇÃO. PENHORAS SIMULTÂNEAS. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA AUTORIZADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O sistema RenaJud integra o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito - Denatran e permite o envio em tempo real de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam. 2. A exata localização do veículo não é pré-requisito da penhora e registro no Renajud, bastando a confirmação da propriedade do executado. A localização do veículo para avaliação e eventual expropriação é consequência da penhora, não pressuposto. 3. Não há vedação a penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções distintas, desde que respeitada a ordem de preferência para o recebimento do crédito. 4. O gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1610738, 07179833320228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A restrição de circulação, embora seja medida excepcional, está amparada pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Em análise dos autos de origem, verifiquei que os Agravantes buscaram a satisfação do seu crédito, por todos os meios disponíveis, mas os esforços foram infrutíferos. Nas pesquisas realizadas, apenas foi encontrado o veículo placa QUF6G01, DF, marca/modelo Fiat/Toro Endurance AT6, ano 2019, modelo 2020, contudo, a sua penhora foi impossibilitada, pois não foi localizado no endereço indicado pela Agravante. Embora seja medida excepcional, ante as circunstâncias peculiares do caso, sobretudo as inúmeras diligências empreendidas, a imposição de restrição judicial requerida é legítima e justificada. Enfatizo que a penhora e restrição de circulação viabilizam a localização do bem e, por consequência, a satisfação do crédito em execução. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial. 2. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao credor, que se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome do devedor, via RENAJUD. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1372898, 07108584820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução, lastreada em cheques, objetivando o recebimento do valor de R$21.109,36 - Decisão que indeferiu o pedido para o levantamento das restrições de licenciamento e de circulação do bem apontado nos autos principais Insurgência da parte executada Inadmissibilidade - Possibilidade de aplicação das restrições de transferência, circulação e licenciamento do automóvel constrito a fim de garantir a celeridade e efetividade da execução - Somente a restrição de transferência do veículo poderia não surtir o resultado esperado ante a possibilidade da não localização do mesmo, o que tornaria a medida inócua - Decisão mantida (...) - Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2051738-03.2017.8.26.0000 São Bernardo do Campo, 18a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2017, Rel. HÉLIO FARIA) Os Agravantes requerem, ainda, a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, para considerar válida a intimação da penhora. De fato, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. No caso, com o fim de cumprir o mandado de intimação referente à penhora, o oficial de justiça se dirigiu ao último endereço atualizado pela parte executada (Id. 93412723 dos autos de origem), mas não foi possível cumpri-lo, pois outra empresa estava em atividade no local há mais de um ano (Id. 164262088 dos autos de origem). Todavia, neste momento, não se afigura razoável presumir a intimação da Agravada, porquanto a penhora sequer foi formalizada. Por fim, há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de o veículo ser vendido. Desse modo, há plausibilidade do direito alegado e perigo de dano que autorizam a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora do veículo e a restrição de sua circulação. Ante o exposto, defiro, parcialmente, a tutela recursal para determinar a penhora do automóvel Porsche Boxster S, placa OZW-0A05, bem como impor a restrição de sua circulação. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada, por publicação, para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora